Tribunal: TCU
Processo: 002.399/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3476/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.399/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Nascimento Rodrigues (CPF XXX.504.402-XX); Edna Correa Guerreiro (CPF XXX.860.142-XX); Francisco Nazareno Coelho Pantoja (CPF XXX.823.302-XX); Ivonilce Moraes Silva (CPF XXX.386.992-XX); José Antônio Costa Araújo (CPF XXX.644.402-XX); José Monteiro da Silva (CPF XXX.923.982-XX); Maria Fernandes Costa Moraes (CPF XXX.817.782-XX); Odinêa da Silva Faria (CPF XXX.185.472-XX); Raimunda Miramar Calderaro Vieira (CPF XXX.663.382-XX) e Regina Elizabeth Rodrigues Costa (CPF XXX.493.152-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funai. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.